Tribunal: TJSP
Processo: 0034666-37.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DE ASTREINTES. Sentença de parcial procedência. Apelo da pessoa jurídica ré com pedido de concessão de gratuidade judiciária, sob alegação de impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais. Aduz nulidade por ter sido alegadamente proferida sentença citra, ou extra petita e,

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DE ASTREINTES. Sentença de parcial procedência. Apelo da pessoa jurídica ré com pedido de concessão de gratuidade judiciária, sob alegação de impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais. Aduz nulidade por ter sido alegadamente proferida sentença citra, ou extra petita e, meritoriamente, argumenta não poder haver condenação por serviço não contratado, além da perda da garantia da obra executada em razão da alteração do projeto pelo apelado e inocorrência de danos morais. Busca anulação, ou reforma da sentença. Indeferimento da justiça gratuita, vez que não restou comprovada, sequer minimamente, a impossibilidade de recolhimento das custas de preparo, pela pessoa jurídica recorrente, concedido o prazo final e derradeiro de 05 dias para o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Oposição de embargos de declaração, que restaram rejeitados. Decurso do prazo para cumprimento da determinação judicial. Inércia da recorrente. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.